Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ALEGADA ESTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO IMPLEMENTADO NO ÂMBITO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DA COMARCA DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ADOTADOS NO CÁLCULO DIVERGENTES DAQUELES FIXADOS NOS ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXECUTAR OS PRÓPRIOS JULGADOS. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA DE SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Os acórdãos condenatórios objeto dessa execução unificada de penas privativas de liberdade e de multa emanam deste Supremo Tribunal Federal, a quem compete executar os seus próprios julgados nas causas de competência originária, nos termos previstos na Constituição Federal.



    2. Mesmo sob a perspectiva infraconstitucional, notadamente sob a óptica de normas de organização judiciária e no contexto de autogestão da Corte, o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação dada pela Emenda Regimental n. 41/2010, que, constitui norma primária, atribui ao Relator a competência para a condução da execução penal de acórdão oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em se tratando de acórdão condenatório exarado no âmbito da competência originária, as normas constitucionais, legais e regimentais atribuem ao Supremo Tribunal Federal a condução da execução penal, ressalvada a faculdade de, por razões de conveniência, implementar-se delegação de certos atos.



    4. No caso concreto, em nenhum momento se delegou competência para declarar a extinção da pena de multa ao juízo de primeiro grau, o que se propiciou foi tão somente o recolhimento do valor naquela instância jurisdicional. 



    5. Não fosse isso, a delegação de atos, assim como assentado pelo Tribunal Pleno na AP 470/DF, não importa deslocamento de competência, de modo que, sempre que se afigurar necessário ou conveniente, revela-se admissível que esta Suprema Corte examine questões e incidentes mesmo se advindos na etapa executiva.



    6. Estando a pretensão recursal lastreada em afirmada extinção da pena de multa imposta nos acórdãos proferidos pela Primeira Turma desta Corte, é nítido o interesse institucional no tema, pois repercute na própria eficácia dos títulos condenatórios. Constatação que torna indiscutível a competência desta Corte para decidir sobre a matéria.



    7. Constata-se evidente discrepância entre os critérios de cálculo contidos na planilha de cálculos elaborada pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP frente às balizas fixadas nos acórdãos condenatórios, seja por ter sido desconsiderada a data de cessação da permanência para apuração do valor do salário mínimo (AP 863), seja pela ausência de atualização monetária do valor da pena de multa fixada (na AP 968). Descabe, pois, cogitar estabilização.



    8. Tese subsidiária alusiva à suspensão da pena de multa com esteio no art. 167 da Lei 7.210/1984 que tampouco merece acolhida, uma vez que o diagnóstico alegado pela defesa não foi confirmado em laudo elaborado por Peritos Oficiais, no qual são constatados prejuízos cognitivos leve, condizentes e relacionados à faixa etária do periciado, sem a caracterização dos critérios diagnósticos para demência.



    9. Agravo regimental desprovido.